Tribunal: STF
Processo: RE 332597
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: I - Ação penal: independência da instância administrativa.
Eventuais vícios na fase administrativa não são aptos a anular a
ação penal, onde os fatos foram submetidos ao crivo do contraditório
 e da ampla defesa.
II - Competência: Justiça Federal: desvio de
valores operados pela Caixa Econômica Federal em favor de clientes
(C. Penal, art. 312, caput).
É da jurisprudência desta Corte que,
 em regra, os crimes praticados em detrimento da Caixa Econômica
Federal - por ser esta empresa pública federal - devem ser
processados e julgados pela Justiça Federal - CF, art. 109, IV
(v.g., HHCC 68.895, Celso de Mello, 1ª T., DJ 21.2.92; 71.027, Ilmar
 Galvão, 1ª T., DJ 9.9.94; 70.541, Sydney Sanches, 1ª T., DJ
18.3.94), regra geral da qual o presente caso não constitui
exceção.
III. Apelação criminal: individualização da pena:
devolução ampla.
A apelação da defesa devolve integralmente o
conhecimento da causa ao Tribunal, que a julga de novo, reafirmando,
 infirmando ou alterando os motivos da sentença apelada, com as
únicas limitações de adstringir-se à imputação que tenha sido objeto
 dela (v.g., Súmula 453 - STF) e de não agravar a pena aplicada em
primeiro grau ou, segundo a jurisprudência consolidada, piorar de
qualquer modo a situação do réu apelante.
Insurgindo-se a
apelação do réu contra a individualização da pena, não está, pois, o
 Tribunal circunscrito ao reexame dos motivos da sentença: reexamina
 a causa, à luz do art. 59 e seguintes do Código, e pode, desde que
não aumente a pena, aplicar o direito à espécie.
Considerar dois
grupos de fatos delituosos, um com 11 e outro com 12, diverge da
consideração de uma cadeia delitiva composta de 23 fatos, o que
justifica a variação existente entre a sentença (aumento de metade)
e o acórdão da apelação (aumento de 2/3).
IV - Recurso
extraordinário: descabimento: ausência de prequestionamento quanto
ao art. 5º, XXXVI, da Constituição: inexistência de embargos
declaratórios: Súmulas 282 e 356.
V - Recurso extraordinário,
prequestionamento e habeas corpus de ofício: hipótese não
configurada.
Em recurso extraordinário criminal, perde relevo a
discussão em torno de requisitos específicos, qual o do
prequestionamento, sempre que - evidenciando-se a lesão ou a ameaça
à liberdade de locomoção - seja possível a concessão de habeas
corpus de ofício (v.g., RE 273.363, 1ª T., Pertence, DJ 20.10.00), o
 que não ocorreu.
VI - Agravo regimental desprovido.